Tribunal: TJES
Processo: 5020222-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020222-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDA FERRAZ AMARAL
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a acao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021211-04.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
NADIA ELENA CALIMAN

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPMV

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NADIA ELENA CALIMAN contra a sentença constante no id. 4524988, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente nos seguintes termos:

“Dessa forma, os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte requerente estão amparados na legislação municipal e respaldados também na Constituição Federal, a fim de tutelar o interesse público e o restabelecimento da ordem econômica, diante da situação de déficit atuarial da previdência dos servidores públicos de Vitória
.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Opostos Embargos de Declaração (id. 4524990) pela ora recorrente, alegando omissão na sentença, estes restaram assim decididos:

“Assim, verifico ser injustificável o manuseio dos Embargos de Declaração sob exame, que, refletindo, simplesmente, o inconformismo da parte embargante, reveste-se do claro propósito de atribuir ao recurso caráter infringente, bem como o substancial reexame da matéria decidida, que entendeu pela improcedência da pretensão autoral.

[...]

Ante o exposto, REJEITO os Embargos Declaratórios e mantenho incólume a Sentença embargada.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche, em parte, os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas. Dessa forma,
recebo o recurso
em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
apenas em relação a tese ventilada na petição inicial (violação a direito adquirido).

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA

A recorrente juntou aos autos comprovação de rendimentos (id. 4392732), requerendo, na peça recursal, a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (id. 4524851).

Considerando que o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54,
caput
, da Lei 9.099/1995) e que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser feito em recurso (art. 99, caput e §7º, CPC/2015).

Considerando que não vieram aos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015)

Defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Primeiramente destaco que, diversamente do que alega a recorrente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de
inexistir direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário
.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1418004 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-04-2023

PUBLIC 10-04-2023).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1433283 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-06-2023

PUBLIC 21-06-2023).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA.

[...]

V - Ademais,
é importante ressaltar que, consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.212.364/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015 e AgRg no REsp n. 1.116.644/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/10/2009, DJe 7/12/2009. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.755.473/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação a direito adquirido, quando esta versa sobre tema que não é abarcado por tal garantia constitucional.

Em relação a
alegação de violação a garantia da irredutibilidade de vencimentos
, embora essa
tese não tenha sido ventilada na petição inicial, assim como outras também não o foram
(vedação ao confisco tributário, ofensa ao direito de propriedade, impossibilidade de discriminação pela atividade exercida, exigência de estudo atuarial etc.)
e, sobre essas, por configurarem
inovação recursal
, não me manifestarei,
é oportuno transcrever abaixo, em caráter pedagógico, elucidativo trecho do voto do relator, Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da ADI 6122:

“[...] entre outros argumentos, foi suscitado que a instituição da contribuição previdenciária representaria ofensa à irredutibilidade dos vencimentos. Quanto a este ponto, assentou-se que
o servidor está protegido apenas da redução direta de seus rendimentos, não havendo óbice à redução em virtude da incidência de impostos.
”

A referida ADI restou assim decidida:

“O Tribunal, por unanimidade, conheceu da presente ação direta e julgou improcedente o pedido formulado,
reconhecendo a constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.031, de 12 de dezembro de 2018, do Estado da Bahia, que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais de 12% para 14%, nos termos do voto do Relator.

É de se ver, portanto, que a previsão de incidência de contribuição previdenciária, ou majoração de alíquota, sobre vencimentos de servidores públicos
não configura redução direta em seus vencimentos
, logo, não viola a garantia constitucional invocada (no mesmo sentido RE 1378691/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO, em parte
, o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima, mantendo, no mais, o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER, em parte,
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)